Tribunal: TJES
Processo: 5000857-56.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000857-56.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARICELIS DALLA BERNARDINA THEDOLDI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Recorre o a autora da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, alega a incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia técnica para verificar a autenticidade da assinatura que consta no contrato apresentado pelo recorrido.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

Narra a parte autora que contratou um cartão de crédito simples junto ao recorrido e que, após certo período da contratação concluiu que, na verdade, se tratava de cartão de empréstimo consignado, na forma que em tal modalidade ocorre a reserva de margem consignável. Alega que não tinha conhecimento que estaria contratando tal modalidade de crédito.

A Lei 9.099/95, ao dispor acerca dos Juizados Especiais Cíveis, estabeleceu normas de competência nos arts. 3º e 4º que delimitam a utilização da via processual em razão da matéria, do valor e do lugar.

No aspecto material, o Juizado Especial Cível se presta a tratar de demandas de menor complexidade aferidas em vista do objeto da prova e não, propriamente, pelo direito material debatido (Enunciado 54 do FONAJE):

Enunciado 54 - A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

In casu, o contrato apresentado nos autos (ID 227596, página 05), indicado pelo recorrido como prova da contratação dos serviços, apresenta a assinatura da autora, a qual encontra muita semelhança com a assinatura aposta no documento de identidade (ID 227584) consignado nos autos pela própria demandante. No entanto, a contratação física é negada pela consumidora, que alega que contratou mediante telefone.

Logo, ao confrontar a assinatura constante na carteira de identidade da autora com a assinatura aposta no contrato anexado pelo réu, verifica-se que guardam harmonia, mas não são idênticas. Portanto, pairam dúvidas acerca da autenticidade do contrato, fazendo-se necessária a realização de perícia grafotécnica, procedimento este incompatível com o sistema do Juizado Especial Cível.

Destarte, como se infere dos documentos que instruíram a demanda, embora a autora afirme que contratou o cartão por meio de uma ligação telefônica, o contrato apresentado nos autos resta assinado. Fosse só este o ponto, seria considerada ilegítima a pretensão levantada à inicial, podendo acontecer o julgamento nesta mesma via processual.

Todavia, tendo em vista a proibição da reformatio in pejus, e para o correto e justo deslinde da demanda, somente nova instrução probatória, em que se permita a realização de perícia grafotécnica, será apta a entregar solução justa e eficiente ao caso concreto. Dessa forma, foge à competência do Juizado analisar o pleito em questão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO SUPOSTAMENTE ASSINADO PELA REQUERENTE. DÚVIDAS QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PROVIDO
.(Recurso Cível, Nº 71009189283, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-02-2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. TELEFONIA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. CONTRATO.
ASSINATURAS CONTESTADAS. PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPIA NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. 1. Na hipótese dos autos, a dilação probatória se faz necessária à melhor elucidação do caso. Somente através de prova técnica especializada será possível identificar eventual falsificação lançada nos contratos que alicerçam a cobrança contestada
.
2. Por consequência, a extinção do feito, para realização de prova pericial é medida que se impõe.
RECURSO PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O FEITO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008763799, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, por complexidade da causa, julgando extinto o feito, forte no art. 51, inc.II, c/c art. 3º, caput, ambos da Lei n. 9.099/95.

Sem custas.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.